Tribunal: TCU
Processo: 023.083/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Auramedi Farmaceutica Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2615/2023-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos pela Nanjing Pharmacare Co Ltd, representada pela Auramedi Farmacêutica Ltda., contra o Acórdão 2170/2023-TCU-Plenário , que negou provimento a agravo interposto pela empresa Prime Pharma LLC e referendou cautelar anteriormente concedida. Considerando que os embargos de declaração são espécie recursal peculiar, cujo objetivo é exclusivamente afastar eventual omissão, obscuridade ou contradição de determinada decisão; Considerando que no exame de admissibilidade faz-se necessário o atendimento aos requisitos gerais do recurso, dentre os quais a legitimidade e o interesse de recorrer; Considerando que a embargante não está reconhecida nos autos como parte interessada do processo; Considerando que a embargante não comprovou a legitimidade ou o interesse de recorrer; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário e com fundamento no arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", 278 e 287 do RI/TCU, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, dando ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 023.083/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Auramedi Farmacêutica Ltda. (19.442.190/0001-25). 1.2. Interessadas: Farma Medical Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda. (40.273.753/0001-95); Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.3. Órgão: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Tiago Pontes Queiroz (OAB/PE 23.719). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.